Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marizelha Martins de Souza contra decisão promanda do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 82827849 do processo de referência) que, na ação declaratória c/c repetição de indébito movida pela agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e determinou a comprovação do pagamento das custas iniciais no prazo de quinze dias úteis, com advertência de que a falta de demonstração implicaria o cancelamento da distribuição. Em razões recursais (Id 23667200, p. 3-13), a agravante afirma ser servidora aposentada do Distrito Federal e padecer de cegueira monocular, consoante laudo médico exibido. Alega se tratar de doença irreversível e ter gastos mensais expressivos com medicamentos e tratamentos. Argumenta lhe ser exigido pagamento de imposto de renda, nada obstante a doença de que padece. Fala receber proventos mensais em valor líquido de R$ 4.059,51 e esta quantia ser suficiente para reconhecer o direito de ser beneficiada com a gratuidade de justiça, porque a quantia recebida a título de aposentadoria é inferior à significativa parcela das custas iniciais de R$ 585,00. Brada ser divorciada, arcar sozinha com as despesas pessoas e da família com alimentação, telefone, internet, transporte e lazer, bem como ter gastos mensais altíssimos, que lhe retiram a capacidade de pagar as custas processuais, sem prejudicar o próprio sustento ou de seus familiares. Diz que a exigência de pagamento das custas processuais representa risco à saúde dela e violação da dignidade como pessoa humana, além de implicar negativa de acesso ao Judiciário e cerceamento do direito de ação e de petição assegurados pela Constituição Federal. Alega ter direito à gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e, se mantida a exigência de pagamento das custas judiciais, que seja ao menos deferido o pagamento em quatro parcelas, na forma do art. 98, § 6o, do CPC. Argumenta estarem atendidos os requisitos dos arts. 1.019, I e 300, caput, ambos do CPC, para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar com o provimento do agravo de instrumento, para lhe ser concedida a gratuidade de justiça no processo n. 0708094-69.2020.8.07.0018. Subsidiariamente, pleiteia o deferimento do pagamento parcelado das custas em quatro prestações. A recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque o recurso impugna o indeferimento da gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu o requerimento para antecipação da tutela recursal e determinou a comprovação do pagamento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido (Id 23819945). O juízo de origem comunicou a extinção do processo de referência sem resolução do mérito com fundamento na falta de pressuposto processual, porque a parte autora, ora agravante, deixou de recolher as custas iniciais (Id 23859393). A agravante deixou transcorrer, sem manifestação, o prazo assinado para comprovar o recolhimento do preparo (Id 24174477). É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 23819945, ao ser indeferida a antecipação da tutela recursal, foi determinado à agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. A agravante foi cientificada da decisão, mas ela permaneceu inerte (Id 24174477). Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, negada a antecipação da tutela em pleito recursal em que a agravante discute apenas o direito à gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido pela relatoria do agravo de instrumento para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Assinalo também haver o i. juízo extinto o processo sem resolução do mérito pela falta de comprovação das custas, consoante cópia da sentença enviada no ofício de comunicação a esta relatoria (Id 23859393). A prolação da sentença supervenientemente à interposição do recurso faz desaparecer o interesse no julgamento, porque o novo pronunciamento judicial, extintivo do processo sem resolução do mérito com fundamento na falta de pressuposto processual, é passível de impugnação mediante apelação, em que o juízo prolator do ato judicial fustigado poderá reapreciar a matéria, nos termos do art. 485, § 7o, do CPC Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação superveniente de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Apesar de a prolação superveniente da sentença ensejar o reconhecimento de que a pretensão recursal ficou prejudicada, como antes foi determinado o recolhimento do preparo e a comprovação com a advertência de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção, ocorrida esta situação, impõe-se não conhecer do agravo de instrumento deserto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)